Tribunal: TCU
Processo: 010.486/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7153/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.486/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agamenon Farias das Merces (XXX.748.504-XX); Ana Maria Bandeira Atanasio (XXX.381.144-XX); Antônio André dos Santos (XXX.334.684-XX); Cacilda Maria Ribeiro Amaral (XXX.248.654-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à AudPessoal, para que proceda ao destaque do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Francisco de Paula Barreto Filho (XXX.505.074-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à legitimidade da retribuição por titulação - RT, notadamente a sua comprovação por meio de documentos oficiais previstos em lei, considerando-se que a titulação do interessado foi obtida no exterior.